Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001523-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA - CPF: 383.768.731-72 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTESTAÇÃO E RECURSO GENÉRICOS – JUNTADA DE PROTOCOLO DO ACORDO E HOLERITES NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS PROVAS TRAZIDAS PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o promovente alegado que houve celebração de acordo em 12/2017, com a devida indicação de protocolo na inicial, bem como juntada de holerites comprovando o pagamento, cabia à parte promovida impugnar as alegações.

Apesar de entender que a celebração do acordo é fato controverso e que a parte promovente não comprovou a sua celebração e quitação, destaco que a parte promovida sequer menciona o acordo, não tendo apresentado contestação ou recurso de modo específico, se tratando de peças genéricas.

Os fatos constitutivos de direito foram devidamente comprovados e que, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não apresentou fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que a sentença deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) declarar a inexistência dos débitos contestados no presente feito; b) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.723,72 (dez mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais; e c) condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciar a causa, em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, argumenta licitude dos descontos, pois o recorrido contratou o cartão de crédito consignado com desconto do valor mínimo diretamente na folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser adimplido junto ao agente arrecadador.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Da Necessidade de Perícia

No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária tal prova.

VOTO – MÉRITO

O cerne da lide consiste em analisar se os descontos ocorridos no período de dezembro/2018 a julho/2019 são indevidos, uma vez que a parte recorrida sustenta que solicitou o cancelamento do cartão de crédito consignado e adimpliu sua dívida em 10 (dez) parcelas de R$ 673,64 (seiscentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), durante os meses de janeiro/2018 a outubro/2018.

Apesar de a parte recorrida ter informado o número de protocolo do suposto acordo de quitação de dívida, a parte recorrente contestou a ação, afirmando que os descontos estão sendo efetuados de forma devida e que o consumidor não realizou o pagamento integral do débito, pois realizou diversos saques nos valores de: R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais), R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), R$ 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos), R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), R$ 2.338,61 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), R$ 286,74 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), R$ 1.147,89 (mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), R$ 1.360,57 (mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), R$ 923,00 (novecentos e vinte e três reais), R$ 154,45 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 383,41 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Para comprovar suas alegações apresentou o contrato de adesão ao serviço devidamente assinado, os comprovantes de transferência de valores, faturas do cartão de crédito consignado e planilha de evolução da dívida, na qual demonstra a inadimplência.

Neste contexto, verifica-se que não houve a negativa da contratação do cartão de crédito consignado. Contudo, restou controverso a realização de acordo entre as partes e o pagamento integral da dívida, pois além de não existir prova concreta da realização do acordo, a recorrente nega o recebimento integral do débito.

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas.

Registra-se que em pesquisa ao sistema Projudi, localizei o processo no 8017552-86.2019.811.0002
distribuído pelo recorrido
, com a mesma narrativa desta ação, mas em face do Banco Bonsucesso. A Turma Recursal manteve a sentença de improcedência com o fundamento na ausência de provas da realização de pactuo para saldar a dívida. Veja-se:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO - SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DAS ALEGAÇÕES - AUSENCIA DE PEÇA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - FATOS TORNARAM-SE INCONTROVERSOS - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - A DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de provas mínimas de suposto acordo celebrado, conduz invariavelmente à improcedência da demanda, de onde, a deficiência probatória em si mesma não pode ser interpretada como litigância de má-fé contra o recorrente.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR APENAS A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SENTENÇA. (Recurso Inominado no
8017552-86.2019.811.0002, Juiz-Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do Julgamento: 04.06.2020)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida, quitação do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Em face do exposto,
conheço
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

A sentença impugnada fora proferida nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos
, bem como que seja cancelado do próprio sistema operacional da empresa, como a suspensão das demais cobranças
, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir da publicação da presente decisão terminativa;

II-
A Requerida obrigada a indenizar o Requerente no valor de
R$ 10.723,72 (dez mil setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos)
, ou seja, pelo dobro quitado pela Autora, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da homologação da presente decisão, e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da autuação (17/01/2020); e

III-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 6.000,00 seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da data de homologação da decisão, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso sendo em
01/11/2018
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

O magistrado Relator votou pelo provimento do recurso da promovida para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovente não comprovou os termos do acordo celebrado e nem comprovou a quitação dos valores, conforme trecho que cito:

4. No caso dos autos, verifica-se que não houve a negativa da contratação do cartão de crédito consignado. Contudo, restou controverso a realização de acordo entre as partes e o pagamento integral da dívida, pois além de não existir prova concreta da realização do acordo, a recorrente nega o recebimento integral do débito, juntando o contrato de adesão ao serviço devidamente assinado, os comprovantes de transferência de valores, faturas do cartão de crédito consignado e planilha de evolução da dívida

5. Cabia ao consumidor apresentar provas que efetivamente realizou o acordo para quitar seu débito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Entretanto,
concessa venia
, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença, posto que, como bem frisou o Relator, o caso submetido a julgamento não se refere a negativa de contratação de empréstimo. Ao contrário, o consumidor sustentou, desde a inicial, que celebrou acordo para quitação da dívida e o quitou, no entanto, os descontos persistiram após a quitação.

O consumidor alegou que houve celebração de acordo em 12/2017, conforme protocolo indicado, para quitação da dívida em 10 parcelas de R$ 673,64 com início em 01/2018 a 10/2018, conforme holerites juntados, que comprovam o pagamento.

Apesar de entender que a celebração do acordo é fato controverso e que a parte promovente não comprovou a sua celebração e quitação, destaco que a parte promovida sequer menciona o acordo, não tendo apresentado contestação ou recurso de modo específico, se tratando de peças genéricas, tanto que o magistrado de origem, quando do julgamento, assim se manifestou:

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não anexou qualquer documento apto a provar a existência do débito, sequer número do contrato acordado ou ao menos gravações telefônicas as quais comprovem a relação jurídica, apenas documentos os quais comprovam o efetivo contrato de empréstimo com um cartão de crédito (id. 31024033), porém, não há menção sobre o acordo firmado após, nem sequer aos protocolos informados pelo Requerente. Logo, não evidenciam a existência de negócio jurídico, haja que são provas desconexas com o fato alegado. Assim, entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Importante ressaltar que a empresa alega ser devido ao fato de saques feitos pelo Autor, gerando uma dívida, não obstante, pelas próprias provas acostadas pelo banco, não há saques no período de novembro de 2018 até julho de 2019 (id.31024039, págs.13/21) (id. 31024545, págs.02/03).

Como bem analisado na origem, ao contrário do que fundamentou o Relator, o consumidor indicou o protocolo relativo ao acordo, as condições da celebração, datas e, ainda, juntou os comprovantes de pagamento de todas as parcelas negociadas, conforme holerites juntados. Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida juntar o áudio referente ao protocolo no qual teria havido o acordo ou apresentar contestação específica quanto ao protocolo, o que não fez.

Ao contrário, a promovida juntou contrato datado de 2012 e vários TEDs antigos, relativos a períodos anteriores ao acordo celebrado, cujo protocolo fora indicado. Portanto,
permissa venia
, entendo que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia, na medida em que a contestação e o recurso são genéricos, não impugnam as provas produzidas pelo consumidor.

Com efeito, entendo que os fatos constitutivos de direito foram devidamente comprovados e que, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não apresentou fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que, no entender desta magistrada, a sentença deve ser mantida.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e manter a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

A sentença impugnada fora proferida nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos
, bem como que seja cancelado do próprio sistema operacional da empresa, como a suspensão das demais cobranças
, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir da publicação da presente decisão terminativa;

II-
A Requerida obrigada a indenizar o Requerente no valor de
R$ 10.723,72 (dez mil setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos)
, ou seja, pelo dobro quitado pela Autora, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da homologação da presente decisão, e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da autuação (17/01/2020); e

III-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 6.000,00 seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da data de homologação da decisão, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso sendo em
01/11/2018
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

O magistrado Relator votou pelo provimento do recurso da promovida para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovente não comprovou os termos do acordo celebrado e nem comprovou a quitação dos valores, conforme trecho que cito:

4. No caso dos autos, verifica-se que não houve a negativa da contratação do cartão de crédito consignado. Contudo, restou controverso a realização de acordo entre as partes e o pagamento integral da dívida, pois além de não existir prova concreta da realização do acordo, a recorrente nega o recebimento integral do débito, juntando o contrato de adesão ao serviço devidamente assinado, os comprovantes de transferência de valores, faturas do cartão de crédito consignado e planilha de evolução da dívida

5. Cabia ao consumidor apresentar provas que efetivamente realizou o acordo para quitar seu débito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Entretanto,
concessa venia
, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença, posto que, como bem frisou o Relator, o caso submetido a julgamento não se refere a negativa de contratação de empréstimo. Ao contrário, o consumidor sustentou, desde a inicial, que celebrou acordo para quitação da dívida e o quitou, no entanto, os descontos persistiram após a quitação.

O consumidor alegou que houve celebração de acordo em 12/2017, conforme protocolo indicado, para quitação da dívida em 10 parcelas de R$ 673,64 com início em 01/2018 a 10/2018, conforme holerites juntados, que comprovam o pagamento.

Apesar de entender que a celebração do acordo é fato controverso e que a parte promovente não comprovou a sua celebração e quitação, destaco que a parte promovida sequer menciona o acordo, não tendo apresentado contestação ou recurso de modo específico, se tratando de peças genéricas, tanto que o magistrado de origem, quando do julgamento, assim se manifestou:

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não anexou qualquer documento apto a provar a existência do débito, sequer número do contrato acordado ou ao menos gravações telefônicas as quais comprovem a relação jurídica, apenas documentos os quais comprovam o efetivo contrato de empréstimo com um cartão de crédito (id. 31024033), porém, não há menção sobre o acordo firmado após, nem sequer aos protocolos informados pelo Requerente. Logo, não evidenciam a existência de negócio jurídico, haja que são provas desconexas com o fato alegado. Assim, entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Importante ressaltar que a empresa alega ser devido ao fato de saques feitos pelo Autor, gerando uma dívida, não obstante, pelas próprias provas acostadas pelo banco, não há saques no período de novembro de 2018 até julho de 2019 (id.31024039, págs.13/21) (id. 31024545, págs.02/03).

Como bem analisado na origem, ao contrário do que fundamentou o Relator, o consumidor indicou o protocolo relativo ao acordo, as condições da celebração, datas e, ainda, juntou os comprovantes de pagamento de todas as parcelas negociadas, conforme holerites juntados. Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida juntar o áudio referente ao protocolo no qual teria havido o acordo ou apresentar contestação específica quanto ao protocolo, o que não fez.

Ao contrário, a promovida juntou contrato datado de 2012 e vários TEDs antigos, relativos a períodos anteriores ao acordo celebrado, cujo protocolo fora indicado. Portanto,
permissa venia
, entendo que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia, na medida em que a contestação e o recurso são genéricos, não impugnam as provas produzidas pelo consumidor.

Com efeito, entendo que os fatos constitutivos de direito foram devidamente comprovados e que, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não apresentou fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que, no entender desta magistrada, a sentença deve ser mantida.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e manter a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021